Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700450-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a parte autora ao procedimento cirúrgico CE MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AUXILIAR EM ONCOLOGIA, concedendo prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que foi diagnosticada com câncer de próstata e que “(...) não há condições para que esta decisão prospere, uma vez que se trata de pessoa idosa, maior de 73 (oitenta) anos de idade, com diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (CID C50), desde NOVEMBRO de 2022 (...)” Afirma ainda que “(...) está sendo submetida à uma espera excessiva, atualmente somando mais de 118 (cento e dezoito) dias de espera para a realização do procedimento cirúrgico necessário isto é 58 (cinquenta e oito) dias há mais o prazo máximo de espera previsto na Lei n° 12.732/2012.” Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para reduzir o prazo concedido ao Distrito Federal a 10 (dez) dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 73 (oitenta) anos de idade, possui diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (CID C50) desde novembro de 2022. Além disso, segundo o relatório médico há risco de morte caso a assistência não seja prestada em 30 (trinta) dias, diante da maior probabilidade e metástases. O pedido foi incluído na lista de regulação em 15/12/2022, sob a classificação vermelha, ou seja, emergência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, caput e § 1o, da Lei 12.732/12, segundo os quais “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, uma vez que o diagnóstico data de novembro de 2022, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora causa risco de morte e também de metástases, comprometendo assim o resultado útil do tratamento. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a CE MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AUXILIAR EM ONCOLOGIA nos termos da prescrição médica, mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive a possibilidade de sequestro de verbas públicas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora